Tribunal: TJMT
Processo: 1047924-20.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047924-20.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA MARIA IEDA - CPF: 556.428.539-53 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA IEDA - CPF: 673.725.629-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA RENATA IEDA - CPF: 043.335.979-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CRISTINA MARIA IEDA - CPF: 556.428.539-53 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA IEDA - CPF: 673.725.629-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA RENATA IEDA - CPF: 043.335.979-00 (AGRAVADO), NATURAPLUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 15.868.022/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ - CPF: 040.952.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CHOITI IEDA - CPF: 101.561.869-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS – CAUSA COM VALOR ELEVADO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PARCELA DOMINANTE DA JURISPRUDENCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O Enunciado 568 da Súmula do STJ não exige que o entendimento dominante ocorra no âmbito do STJ, basta que haja posição dominante sobre o tema em debate no recurso e, neste caso, a questão referente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, quando o valor da causa é muito elevado, está assente neste Tribunal de Justiça e em consonância com a parcela dominante dos tribunais pátrios.

2- O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em conta a dignidade da advocacia; todavia, a verba deve ser compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

3- Até que o STJ julgue o Tema 1046, em consonância com a parcela dominante da jurisprudência, mantém-se o entendimento de que o critério da equidade também deve ser aplicado quando o valor da causa é elevado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1047924-20.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Marcos Aurélio da Silva
, em virtude da decisão em que neguei provimento tanto ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
., quanto ao por ele protocolizado.

O Agravante insurge-se quanto ao capítulo da decisão que desproveu o seu Recurso de Apelação, o qual foi interposto com o objetivo de reformar a parte da sentença referente aos honorários advocatícios de sucumbência.

De acordo com o Recorrente, quando se trata da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o CPC estabelece regras claras no artigo 85 e seus parágrafos, de modo que pela força cogente da norma, deve ser obrigatoriamente observado pelo Julgador. Consoante seu entendimento, o livre arbitramento dos honorários pelo Julgador, com espeque na apreciação equitativa, só tem espaço na exceção à regra, aplicável apenas aos casos taxativamente previstos.

Assevera que embora o precedente jurisprudencial do STJ, citado nas razões do Apelo, não tenha efeito vinculante, há divergência jurisprudencial sobre o tema naquela Corte e, para corroborar, transcreve julgados do STJ.

Com essas considerações, pugna pela reforma da decisão, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos termos do que determina o artigo 85, § 2.º, do CPC.

Contrarrazões no Id. 60636472.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Advogado Agravante, Marcos Aurélio da Silva, visa a reforma de parte da decisão monocrática de Id. 56513981, especificamente no capítulo em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

A decisão recorrida está assim redigida,
verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de dois Recursos de Apelação, o primeiro interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
e o segundo pelo Advogado
Marcos Aurélio da Silva
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelas herdeiras de Choiti Ieda - Cristina Maria Ieda, Cristiane Maria Ieda e Alessandra Renata Ieda, em face do Banco do Brasil S.A.

Os Embargos foram opostos em virtude da Ação de Execução n.º 1025162-78.2017.8.11.0041, promovida pela instituição financeira Apelante em desfavor da empresa Naturaplus Distribuídora de Alimentos Ltda. – ME, Roberto Ikeda Castrillon Fernandes e dos avalistas Andreia Domingas Ferreira e
Choiti Ieda
.

Nos autos da Ação Executiva, o Banco do Brasil S.A., formulou pedido de desistência em relação ao Executado Choiti Ieda, diante da comunicação do seu óbito pelas herdeiras (Id. 28122125 – Autos n.º 1025162-78.2017.8.11.0041). De conseguinte, o Juiz extinguiu aquele feito sem resolução do mérito em relação ao executado falecido e determinou a exclusão do seu nome do pólo passivo da demanda executiva (Id. 30295330 – Autos n.º 1025162-78.2017.8.11.0041).

Em consequência, proferiu a sentença desafiada neste Apelo, em que reconheceu a perda do objeto dos Embargos, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega que, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, não há falar em condenação ao pagamento de quaisquer importâncias referentes as custas processuais e honorários advocatícios.

Afirma que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes e que, na hipótese, foi o Executado, com seu procedimento irregular e desídia em quitar as obrigações assumidas, que ensejou a propositura da Ação de Execução.

Assevera que assim que tomou ciência do óbito, apresentou pedido de desistência da ação em relação a ele; entretanto, somente soube do falecimento depois de opostos os Embargos à Execução.

Sob tais fundamentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja excluída a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, o segundo Apelante - Marco Aurélio da Silva, advogado constituído pelas Embargantes, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade.

No mérito, aduz que o parágrafo 8.º, do artigo 85, do CPC não se aplica ao caso concreto.

Sustenta que em julgamento realizado em 17/04/2018, o STJ, por meio da Quarta Turma, firmou tese de que, em casos como este, os honorários devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no CPC.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os honorários sejam fixados com fundamento no artigo 2.º, do artigo 85, do CPC.

Contrarrazões refutando o Recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. no Id. 48509018.

Embora intimada, a instituição financeira não apresentou defesa ao Apelo interposto por Marco Aurélio da Silva (Id. 48509020).

O pedido de gratuidade formulado pelo Advogado Recorrente foi indeferido (Id. 54541471), e o Apelante efetuou o pagamento do preparo (Id. 55788485).

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Conforme dispõe o Verbete Sumular 568, do STJ, o Relator pode, de forma monocrática, dar ou negar provimento ao recurso, quando há entendimento jurisprudencial
dominante
quanto ao objeto recursal, o que é o caso dos autos.

Assim, passo à analise e julgamento dos Recursos.

No que tange ao Apelo do Banco do Brasil S.A., não comporta provimento.

Conforme exposto, o Apelante desistiu da Execução em relação ao Executado Choiti Ieda depois da citação e do oferecimento dos Embargos por suas herdeiras, ora Apeladas. Tal fato é incontroverso.

Ainda que a instituição financeira alegue que tomou conhecimento do óbito do Executado Chioti Ieda com a oposição dos Embargos e que, logo em seguida, pediu a desistência do feito executivo em relação àquele devedor, não se pode olvidar que as Recorridas necessitaram contratar advogado para apresentar defesa.

Ademais, o artigo 90, do Código de Processo Civil, de forma expressa determina que “proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

O princípio da causalidade orienta quem será o responsável pelo pagamento dos honorários processuais. Qual seja, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assim, não há falar em reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A jurisprudência pátria é uníssona e, para ilustrar, transcrevo precedente do STJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. DESISTÊNCIA DO PLEITO EXECUTIVO. ART. 267, III, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO AUTOR EXEQUENTE. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, a desistência da execução atrai para o exequente o dever de responder pelos honorários de sucumbência
. 2. Na hipótese, o autor, devidamente assistido por seu advogado, peticionou requerendo expressamente a desistência da execução. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1134651 PE 2009/0079816-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DEPOIS DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Ocorrendo a desistência do feito executivo depois da citação do executado, o exequente/embargado deve responder pelas custas e honorários sucumbenciais dos embargos à execução quando o embargante/executado não foi intimado sobre o pedido de extinção. (TJ-MG - AC: 10000200003986001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/08/0020, Data de Publicação: 26/08/2020).

[...] RECURSO DO EXECUTADO PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA EM SEU FAVOR. 1) PROFERIDA SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM DESISTÊNCIA, AS DESPESAS E OS HONORÁRIOS SERÃO PAGOS PELA PARTE QUE DESISTIU. ART. 90, DO C.P.C. 2) QUANDO MANIFESTADA A DESISTÊNCIA, O EXECUTADO JÁ HAVIA OPOSTO EMBARGOS À EXECUÇÃO, SENDO CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00012214820158190079, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 03/03/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO CREDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE AO EMBARGANTE. Considerando que a extinção do feito decorreu da desistência pelo credor da execução de título extrajudicial proposta, deve o exequente/embar-gado arcar com os honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do executado/embargante. Inteligência do art. 775, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70072376874 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 14/02/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2017).

Em relação ao pedido de reforma da sentença formulado por Marco Aurélio da Silva, também não comporta acolhida.

Desde logo, importa registrar que o precedente jurisprudencial citado pelo Apelante nas suas razões recursais (REsp. 17431617/SP), não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de forma que não tem efeito vinculante.

Aliás, há divergência jurisprudencial quanto ao tema no âmbito daquela Corte Superior, tanto que a Segunda Seção do STJ afetou o REsp. 1812301/SC e o REsp. 1822171/SC (Tema 1046), para que sejam julgados sob a sistemática dos repetitivos, delimitando a controvérsia na “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do artigo 85, § 2.º e 8.º, do Código de Processo Civil de 2015.”

Contudo, a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios é no sentido de que é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, quando o valor da causa é vultoso.

O entendimento prevalece porque o valor da causa, muitas vezes, não reflete a sua complexidade e muito menos retrata, o trabalho empreendido pelos patronos.

Ou seja, para a parcela dominante da jurisprudência, independentemente do valor da causa irrisório ou elevado, nas situações dos autos, os honorários devem ser fixados por equidade, de modo proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, observando, por óbvio, as particularidades.

Para ilustrar que este tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça, transcrevo os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO, SEM COMPLEXIDADE, ÚNICA PETIÇÃO PROTOCOLADA, RESOLUÇÃO RÁPIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8º, DO ARTIGO 85 DO CPC, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO.
Não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8º, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados
.
Verificada que a causa não teve complexidade concreta, solução rápida, foi apresentada uma única peça, com tese acolhida pela parte autora, e que a aplicação, levando em conta o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, é desproporcional, importando em enriquecimento sem causa do advogado, deve ser aplicada, em analogia o §8º, do artigo 85 do CPC.
(N.U 1000331-70.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020). (sem grifos no original)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BAIXA DO PROTESTO ANTES DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA LIMINAR – APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO. Ainda que o apelante sustente que tenha realizado a baixa do protesto, antes de intimado da decisão liminar que determinou a sua suspensão, é certo que ele foi efetivado após o ajuizamento da ação, razão pela qual não há falar em perda superveniente do objeto.
Nas causas em que o proveito econômico é elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8º.

Dessa forma, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais
. (N.U 0009539-08.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020).

No mesmo norte, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de São Paulo e do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O embargado que desiste da ação executiva e acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos deve ser responsável pelo ônus da sucumbência. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§ 8º do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07036740920198070001 DF 0703674-09.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios desproporcionais – Causa que, apesar do alto valor, não se revestiu de complexidade alguma, haja vista o requerimento de desistência por parte da exequente, sem que fossem sequer impugnados os embargos à execução – Perda superveniente de objeto que conduziu à fixação de R$ 1.000,00 a título de verba honorária pelo juízo de primeiro grau – Apelação provida por este Órgão a fim de adequar a condenação ao intervalo do art. 85, par.3º, inc. II, do CPC – Honorários que foram excessivamente majorados – Omissão no tocante ao enriquecimento ilícito e à possibilidade de apreciação equitativa – Verba honorária fixada, por equidade, em patamar condizente com a razão entre o valor da causa, sua complezidade e o labor exercido pelo causídico vencedor – Aplicação do art. 85, par.3º e 8º, do CPC que deve ser cotejada aos dispositivos legais que vedam o enriquecimento ilícito, prezam pela boa-fé processual das partes e das decisões judiciais e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inadmissível sua interpretação literal e isolada – Precedentes do STJ – Embargos acolhidos com efeitos modificativos. (TJ-SP - EMBDECCV: 10020296820168260576 SP 1002029-68.2016.8.26.0576, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 31/10/2019, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS. SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE EM 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, UTILIZANDO-SE DE FUNDAMENTO DE EQUIDADE. INDIGNAÇÃO. APELO PELA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º DO CPC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 00001107319988160090 PR 0000110-73.1998.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 22/05/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020).

Portanto, ainda que o valor da causa seja alto, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a fixação da verba honorária sucumbencial pelo critério da equidade, em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte, evitando, assim, o enriquecimento indevido.

Logo, neste caso, não falar em reforma da sentença, a fim de que sejam aplicados os percentuais máximo e mínino do § 2.º, do artigo 85, do CPC.

Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 do STJ, em consonância com a jurisprudência dominante,
nego provimento a ambos os Recursos de Apelação
e mantenho hígida a sentença.

Por fim, registro que o STJ entende que, "para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem. Ausente a condenação ao pagamento de verba honorária a favor de uma ou de outra parte, não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015" (EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.600.736/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

No caso concreto, com o reconhecimento da perda do objeto e a extinção do processo sem resolução do mérito, somente o Banco do Brasil S.A. foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença não impôs tal ônus às Embargantes, representadas pelo Apelante Marcos Aurélio da Silva.

Assim, com o desprovimento dos dois Apelos, é de rigor o arbitramento de honorários recursais em desfavor da parte que sucumbiu na sentença, ou seja, do Banco do Brasil S.A., não sendo possível a condenação do Apelante Marco Aurélio da Silva ao pagamento de honorários recursais.

Neste sentido, as decisões proferidas no AREsp. 1628593, de Relatoria Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicada em 13/03/2020, no AREsp 1644800, Relatado pelo Ministro Raul Araújo, publicada em 26/02/2020, dentre outras.

Com essas considerações e em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 11.000,00 (onze mil reais).

[...]

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que quando se trata da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o CPC estabelece regras claras no artigo 85 e seus parágrafos, de modo que pela força cogente da norma, deve ser obrigatoriamente observado pelo Julgador. Neste caso, segundo aduz, o livre arbitramento dos honorários pelo Julgador, com espeque na apreciação equitativa, só tem espaço na exceção à regra, aplicável apenas aos casos taxativamente previstos.

Assevera que embora o precedente jurisprudencial do STJ, citado nas razões do Apelo, não tenha efeito vinculante, há divergência jurisprudencial sobre o tema naquela Corte e, para corroborar, transcreve julgados do STJ.

Assim, pugna pela reforma da decisão, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos termos do que determina o artigo 85, § 2.º, do CPC.

Inobstante as razões expostas pelo Agravante, a decisão não comporta reforma.

Conforme se extrai da decisão recorrida, o Recurso de Apelação foi analisado e julgado monocraticamente com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, cuja redação tem o seguinte teor:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Nota-se que o Enunciado Sumular não exige que o entendimento dominante ocorra no âmbito do STJ, basta que haja posição dominante sobre o tema em debate no recurso e, neste caso, tal qual exposto, a questão referente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, quando o valor da causa é muito elevado, está assente neste Tribunal de Justiça.

Com efeito, nesta Corte Estadual, o entendimento dominante é no sentido de que deve ser aplicado o critério da equidade, a fim de evitar enriquecimento indevido.

Ademais, também foi consignado que este Tribunal não é o único que assim entende, pois a parcela dominante da jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido. Para ilustrar, na decisão recorrida transcrevi precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de São Paulo e do Paraná.

Se não bastasse, importa consignar que em nenhum momento foi afirmado que no âmbito do STJ não há divergência jurisprudencial sobre a questão. Ao contrário, constou de forma expressa que “
há divergência jurisprudencial quanto ao tema no âmbito daquela Corte Superior, tanto que a Segunda Seção do STJ afetou o REsp. 1812301/SC e o REsp. 1822171/SC (Tema 1046), para que sejam julgados sob a sistemática dos repetitivos
, delimitando a controvérsia na “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do artigo 85, § 2.º e 8.º, do Código de Processo Civil de 2015.”
(sem grifos no original)

Por fim, ressalto que é sabido que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em conta a dignidade da advocacia; todavia, a verba deve ser compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários não devem ser arbitrados em valores incompatíveis com o trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

Assim, até que o STJ julgue o Tema 1046, em consonância com a parcela dominante da jurisprudência, tenho que o critério da equidade também deve ser aplicado quando o valor da causa é elevado.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo
e mantenho hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020